Tribunal: TJDFT
Processo: 0722199-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722199-71.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CLEIDIOMAR PINTO DA SILVA RECORRIDO: EDUARDO MELASSO GARCIA DESPACHO Intime-se o recorrente para que se manifeste a respeito da superveniente perda do objeto recursal em face da quitação dos tributos que recaíam sobre o imóvel (IDs 34222807, 34222808, 34225559, 34225560 e 34225561), informando se persiste o interesse no processamento do recurso especial, no prazo de 5 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007